Tribunal: TJES
Processo: 5006378-40.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006378-40.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: IONE GIL DAMACENO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5006378-40.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA: IONE GIL DAMACENO

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUÍZA SENTENCIANTE: MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PANDEMIA COVID-19. EXPOSIÇÃO A AGENTES INFECTOCONTAGIOSOS. DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO COM PEDIDO DE AJUSTE DO PERCENTUAL POR ATIVIDADE INSALUBRE E RESPECTIVOS REFLEXOS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
proposta por
IONE GIL DAMACENO
, em face de
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, na qual postula

a condenação do requerido ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), de forma retroativa, durante o período de fevereiro de 2021 até abril de 2022, com seus respectivos reflexos. Pleiteia, também, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$5.000,00.

Para tanto, alega a autora, em síntese, que é servidora do Município de Vila Velha, exercendo o cargo de Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA). Narra que com a decretação da pandemia pelo Coronavírus, a requerente esteve mais exposta ao vírus, “
pois seu exercício laboral, outrora considerado de risco baixo de contaminação, fatalmente se converteu em alto índice em decorrência do nível de aglomeração no ambiente de trabalho, do grau de interação direta e indireta deste com os pacientes, familiares e acompanhantes, bem como da chance de haver pessoas com a infecção pelo novo coronavírus no local de trabalho, incluindo outros servidores
”.

Sustenta ainda que, durante a pandemia, a requerente continuou a receber apenas 20% (vinte por cento) a título de adicional de insalubridade. Informa que a partir da decretação da pandemia, em 06 (seis) de fevereiro de 2020, teria direito à percepção do adicional de insalubridade em grau máximo.

Em contestação (ID 9335525), o requerido alega que o adicional de insalubridade é verba de natureza propter laborem, sendo pago apenas enquanto perdurarem as condições insalubres. Esclarece que os valores incluídos em folha de pagamento têm como princípio para concessão os Laudos Técnicos das Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT e Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais – PPRA. Assim, sustenta que os pagamentos de adicional de insalubridade foram homologados conforme perícia e atualização global do PPRA e LTCAT, realizado em 2019 pela empresa SANTOS & FREITAS ENGENHARIA LTDA-ME, através do qual ficou constatado enquadramento técnico – GRAU MÉDIO-20%.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 9335533):

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos insertos na petição inicial para
CONDENAR
o requerido Município de Vila Velha, a realizar o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), em relação a pessoa da autora, correspondente ao período de 02/2020 até 17/04/2022, com repercussão nas férias e 13
o
salário, deduzindo o que já foi pago nesse período referente a mesma rubrica.

No que se refere aos acréscimos legais, após a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021,nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, que
in casu
, deverá se dar a partir da data em que os pagamentos das diferenças deveriam terem sido realizados, enquanto os juros de mora devem incidir, a partir da citação, pelo mesmo índice.

Via reflexa,
julgo extinto o processo com resolução do mérito,
na forma do artigo 487, I do CPC.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE VILA VELHA interpôs Recurso Inominado (ID 9335685), pretendendo a reforma da sentença, ao fundamento de que para a configuração da insalubridade em grau máximo, é necessário a comprovação de contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas e, no presente caso, a parte autora nunca atuou em tais condições. Aduz, ainda, que inexistindo laudo técnico ou pericial não pode a Municipalidade ser obrigada a despender quantia indevida.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 9335688), manifestando-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já,
entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Rememorando sucintamente os fatos, a autora aduz que é servidora municipal, exercendo o cargo de
Auxiliar de Enfermagem
e, durante o período da pandemia ocasionada pelo Covid-19, foi exposta a agentes infectocontagiosos, recebendo tão somente o percentual de 20% de insalubridade. Em razão disso, ajuizou a presente demanda pugnando, ao final, a condenação do Município de Vila Velha ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%).

Observa-se que o Recorrente apenas alega a ausência de exposição da parte autora de forma permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas (ID 9335685, pág. 05).

Ora, é notório e incontroverso o fato de que os agentes de saúde, dentre eles os
auxiliares de enfermagem
, foram expostos, com contato permanente, a agentes insalubres durante o período da pandemia e, conforme mencionado na sentença objurgada, ao manter contato com pacientes em isolamento por doença infectocontagiosa, a parte autora faz jus ao adicional de insalubridade em seu grau máximo, in verbis:

“[...] Não se pode olvidar que a própria NR 15, além de estabelecer quais agentes insalubres, descreve os seus respectivos graus de insalubridade, estando no grau máximo aqueles que mantém contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, estando a autora inserida/abarcada nesta hipótese, posto que sequer foi rebatida a alegação do trabalho com pacientes portadores da Covid-19, limitando-se a dizer que a parte autora não comprovou ter trabalhado com pacientes em isolamento em razão do covid-19: “em momento algum a requerente comprovou o contato direto e permanente com pessoas com Covid e outras enfermidades”. Entretanto, neste ponto, o requerido não fez prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, tendo apenas feito tal alegação genérica [...]”.

No que pertine a necessidade de laudo pericial que confirme a situação de insalubridade (ID 9335685, pág. 06), também entendo como acertada a conclusão do juiz sentenciante, sendo obrigação da Municipalidade ter providenciado laudo técnico para estabelecer as áreas que abarcariam as pessoas com contato direto com os pacientes contaminados e, não o fazendo, não pode, agora, se valer de sua torpeza para negar a majoração do adicional pleiteado.

O fato de a autora trabalhar em uma Unidade Básica de Saúde e não em um Hospital (id 9335685, pág. 05), não possui o condão de afastar a conclusão ora esboçada.
Repita-se: é notório que a exposição foi alargada no período de pandemia.

Dito isso, é devido o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo em favor da parte autora pelo período indicado na sentença guerreada.

Registro, por fim, que as Turmas Recursais já apreciaram a matéria discutida nos autos e a título ilustrativo destaco o Recurso Inominado n. 0008760-96.2021.8.08.0035, julgado em 15/09/2023, por esta Terceira Turma Recursal, de relatoria do Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)